Tribunal: TJDFT
Processo: 0715549-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração. Reintegração de Posse. Comodato. Esbulho Possessório. Direito de Retenção. Aluguéis. Ausência de vícios a serem sanados. Embargos de declaração não conhecidos por intempestividade. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra a apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse e extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito. A autora, na qualidade de comodante, manteve a posse indireta do imóvel cedido aos réus mediante contrato verbal de comodato. O esbulho possessório foi configurado após a notificação extrajudicial para devolução do bem, não atendida.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) Definir se o comodato entre as partes confere à autora a posse indireta do imóvel; (ii) Estabelecer se a recusa dos réus em devolver o imóvel após a notificação extrajudicial caracteriza esbulho e (iii) Determinar o direito dos réus à retenção do imóvel em razão de acessões e o dever de indenização por aluguéis.
III. Razões de decidir
3. O comodato, regido pelos arts. 579 a 585 do Código Civil, confere ao comodatário a posse direta e ao comodante a posse indireta, conforme art. 1.197 do Código Civil. No caso, o comodato foi comprovado por contrato e pela ocupação do imóvel pelos réus por mais de 20 anos.
4.A posse dos réus, inicialmente legítima, tornou-se injusta após a notificação extrajudicial, caracterizando esbulho possessório, uma vez que se recusaram a devolver o imóvel.
5.Os réus construíram em terreno cedido, configurando acessão que, conforme o art. 1.255 do Código Civil, garante-lhes o direito de indenização pelas construções e o direito de retenção até a conclusão de acordo ou pagamento da indenização.
6.Para evitar enriquecimento sem causa, a autora tem direito ao recebimento de aluguéis retroativos, desde a data de extinção do comodato, a ser apurado em fase de processo de execução.
7.A ação possessória tem caráter dúplice, permitindo que os réus, em sede de contestação, discutam a posse a seu favor.
8. Não há vícios a serem sanados no acórdão recorrido, conforme estabelecido no art. 1022 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração não conhecido por intempestividade. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento: “1. O comodante mantém a posse indireta do imóvel durante a vigência do comodato. 2. A recusa de devolução do imóvel após notificação extrajudicial configura esbulho possessório. 3. Os réus têm direito à indenização pela acessão realizada de boa-fé, assegurado o direito de retenção. 4. A comodante tem direito ao recebimento de aluguéis a partir do término do comodato.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 579, 585, 1.197, 1.255; CPC, art. 561. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1891992, 0713097-33.2023.8.07.0007; TJDFT, Acórdão 1080866, 20171210002787APC; STJ, REsp 1.297.425/MT.